Tribunal: TJSP
Processo: 0004226-67.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Insurgência do sentenciado contra a decisão que entendeu necessária maior vivência em regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional. Concessão de livramento condicional não integra propriamente o sistema progressivo, posto que se trata de instituto de natureza jurídica distinta e que encontra amparo legal no artigo 83

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Insurgência do sentenciado contra a decisão que entendeu necessária maior vivência em regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional. Concessão de livramento condicional não integra propriamente o sistema progressivo, posto que se trata de instituto de natureza jurídica distinta e que encontra amparo legal no artigo 83 do Código Penal. Se a lei não estabelece a permanência do sentenciado em regime mais brando como requisito para a concessão do livramento condicional, não deve o juiz fazê-lo. Precedentes. Decisão agravada que não analisou os requisitos do benefício. Inviável a análise meritória do tema por este E. Tribunal, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente provido para cassar a r. decisão agravada, determinando que outra seja proferida, com a análise dos requisitos legais.